Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-80.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo Interno no Embargos de Declaração no: 1003829-80.2019.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
Agravante: MATEUS ZARDO QUEIROZ CRUZ
Agravado: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI – EPP e EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face da ausência de comprovação do preparo.
2. Propósito recursal: provimento do agravo para que seja restabelecida a gratuidade da justiça, possibilitando o conhecimento do recurso.
3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que o agravante possui condições de arcar com as custas e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, transcorrido o prazo sem o pagamento das custas e sem a comprovação da hipossuficiência, o que acarretou a decisão denegatória de seguimento ao recurso inominado por caracterizar a deserção.
5. Consoante o Enunciado n. 122, do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso.
6. Decisão monocrática sem reparos.
7. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATEUS ZARDO QUEIROZ CRUZ - CPF: 095.799.976-32 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 695.545.441-20 (ADVOGADO), EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA - CNPJ: 12.240.482/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020